Tribunal: STJ
Processo: 2587319-38.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914252 - MG (2025/0139301-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: UBIRAJARA DOMINGOS DE CASTRO
ADVOGADOS
: CARLA CRUZ GUIMARAES DE ALMEIDA - MG132088
ARNALDO COSTA CARVALHO - MG138041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO.
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo as matérias de
ordem pública sujeitam-se à preclusão e não podem ser reexaminadas se já
tiverem sido objeto de manifestação judicial anterior contra a qual não caiba
mais recurso. Precedentes.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52440572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: c4e4d980-579d-4854-afe9-038a99636a99

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: c4e4d980-579d-4854-afe9-038a99636a99

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914252 - MG (2025/0139301-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: UBIRAJARA DOMINGOS DE CASTRO
ADVOGADOS
: CARLA CRUZ GUIMARAES DE ALMEIDA - MG132088
ARNALDO COSTA CARVALHO - MG138041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO.
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo as matérias de
ordem pública sujeitam-se à preclusão e não podem ser reexaminadas se já
tiverem sido objeto de manifestação judicial anterior contra a qual não caiba
mais recurso. Precedentes.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 504-510) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 497-500).
Documento eletrônico VDA51779755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: d6cac65f-c8ce-4e6a-a5ce-7688003bb3a6

Em suas razões, a parte alega que "não há uniformidade jurisprudencial nos
casos em que a parte se manifesta antes da homologação dos cálculos e comprova que
" (fl. 506).
seus pedidos de dilação de prazo foram tempestivos e justificados
Ressalta que "o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no
sentido de que o excesso de execução pode ser reconhecido a qualquer tempo e grau de
" (fl. 507).
jurisdição, justamente por se tratar de matéria de ordem pública
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 527-534), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários
art. 1.021,
advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 497-
500):

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 449-
450).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 389):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR
ARBITRAMENTO - INÉRCIA DO LIQUIDADO - PRECLUSÃO. - Na fase
de liquidação por arbitramento, tendo sido oportunizada ao liquidante a
apresentação de documentos elucidativos para liquidação da sentença e
optando por não se manifestar em momento oportuno, reconhece-se a
preclusão da matéria.
V. v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO - APRESENTAÇÃO TARDIA DE PARECER E
DOCUMENTO ELUCIDATIVO - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA -
HOMOLOGAÇÃO
DOS
CÁLCULOS
DO
LIQUIDANTE
-
IMPOSSIBILIDADE - DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO
AO VALOR DEVIDO - DECISÃO REFORMADA. - A lei processual civil
em vigor não prevê a intimação da parte requerida para impugnar o
procedimento de liquidação, razão pela qual não se pode considerar que
a apresentação tardia de pareceres ou documentos elucidativos conduz
à homologação dos cálculos apresentados pelo liquidante, diante da
preclusão da questão.
Documento eletrônico VDA51779755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: d6cac65f-c8ce-4e6a-a5ce-7688003bb3a6

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 407-411).
Nas razões do recurso especial (fls. 414-423), interposto com fundamentado no
III, "a", da CF, a parte recorrente alega violação dos arts. 139, VI, e
art. 105,
510 do CPC.
Defende que não houve preclusão, "pois o prazo em questão não era
peremptório, ele foi dilatado pelo Juízo de primeiro grau e, antes de qualquer
homologação de cálculos, o Banco apresentou a sua impugnação e o seu
parecer" (fl. 420).
Ressalta que, "se o juiz não pode decidir de plano, a consequência é a
nomeação de perito, por expressa determinação legal, e não uma presunção
de veracidade dos cálculos da parte liquidante, como aconteceu" (fl. 423).
Ao final, requer o provimento do recurso para "determinar o retorno dos autos à
origem a fim de que o juiz aprecie os cálculos e os pareceres apresentados
pelo Banco e, não sendo possível decidir, nomeie perito, nos termos do art. 510
do CPC" (fl. 423).
No agravo (fls. 453-456), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 476-480).
É o relatório.
Decido.
A Corte de origem negou provimento ao recurso do agravante e consignou,
nesse contexto, a preclusão da alegação de excesso de execução. Confira-se
(fls. 395- 397):

Em que pese as argumentações deduzidas no recurso, verifico que a
decisão agravada não merece reforma, notadamente porque a instituição
financeira, ora agravante, deixou de apresentar oportunamente os
documentos requeridos.
Da análise dos documentos que instruem o feito, observa-se que, dado
início à liquidação por arbitramento, a parte ré/agravante foi intimada, em
para, no prazo de 15 dias, apresentar documentação
17/02/2023,
pertinente ao prosseguimento da liquidação de sentença, sob pena de se
homologar os cálculos apresentados pela parte autora/agravada.
Em sequência, em
o banco réu requereu a dilação do prazo
20/03/2023,
por 20 dias para cumprir a determinação, sob o fundamento de que está
aguardando o setor responsável do Banco para elaboração do parecer
técnico (doc. de ordem 92).
Em
o Magistrado de origem, diante do decurso do prazo
19/05/2024,
inicialmente requerido pelo réu, intimou a instituição financeira para, no
prazo de 5 dias, apresentar os documentos requeridos (doc. de ordem
94).
Em manifestação à ordem 96, em
o banco solicitou nova
05/06/2024,
dilação de prazo por 10 dias, argumentando que os documentos não
foram localizados pelo setor interno de pesquisa. Prosseguindo o feito,
em
a agravante apresentou laudo técnico, bem como
03/11/2023,
irresignação contra os cálculos apresentados pelo agravado.
Assim, requereu a homologação dos cálculos apresentados ou a
designação de perito (doc. de ordem 99/100). Contudo, o Juízo de
Documento eletrônico VDA51779755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: d6cac65f-c8ce-4e6a-a5ce-7688003bb3a6

origem
entendeu
que
os
documentos
foram
apresentados
intempestivamente, operando, portanto, a preclusão.
Por tais razões, homologou os cálculos apresentados pela parte autora
(doc. de ordem 104).
[...]
No caso dos autos, nota-se que o agravante foi intimado em duas
oportunidades para apresentar a documentação necessária à liquidação
da sentença, sendo que, inclusive, foi-lhe concedida, em um primeiro
momento, dilação do prazo para cumprir a determinação.
Nas circunstâncias supramencionadas, o banco agravante se limitou a
argumentar que os documentos não foram localizados pelo setor interno
da instituição, argumento que, por si só, não configura justa causa capaz
de justificar a postergação do prazo processual.
Ressalta-se que o recorrente apresentou a documentação 5 (cinco)
meses após o pedido de nova dilação. Nessa perspectiva, ainda que
fosse o caso de deferimento do prazo requerido (10 dias), diante da
demora de meses, há de se reconhecer que os documentos foram
juntados intempestivamente.
Desse modo, a meu ver, operou-se a preclusão temporal quanto a
matéria em exame, uma vez que o recorrente não se manifestou em
momento oportuno.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "a decisão homologatória dos
cálculos, indicando o valor a ser executado, se sujeita à impugnação por
Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão", sendo que "a oportunidade
adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é
conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não
pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa" (AgInt no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
AREsp 1359232/RJ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
06/04/2020,
14/04/2020)
Por fim, o acórdão recorrido manteve na íntegra a decisão judicial que concluiu
pela intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença,
declarando a preclusão da questão referente ao excesso de execução. Nesse
contexto, em relação à matéria, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO. PRIMEIRA FASE.
SENTENÇA. IMPRECISÃO. TÉCNICA. ATO JUDICIAL. RECURSO.
APELAÇÃO. HIPÓTESE. APLICAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
ILEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
[...]
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias decididas no
processo, inclusive as de ordem pública, e que não tenham sido
impugnadas em momento oportuno sujeitam-se à preclusão.
[...]
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.493.648/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.
Documento eletrônico VDA51779755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: d6cac65f-c8ce-4e6a-a5ce-7688003bb3a6

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC /2015. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA ANTERIORMENTE DECIDIDA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...] 2."Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive
as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido
impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" (AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 2.068.041/SC,
julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
3/4/2023)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Quarta
AREsp n. 2.069.365/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

Incide, portanto, no caso a Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

A decisão agravada demonstra que o TJ local afirmou a preclusão do tema
relacionado ao excesso de execução.
O entendimento da Corte local encontra amparo na jurisprudência deste
Tribunal Superior, no sentido de que "[m]esmo as matérias de ordem pública estão
sujeitas à preclusão 'pro judicato', razão pela qual não podem ser revisitadas se já
" (AgInt nos EDcl no
tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.723.319/SC,
DJe de
. No mesmo sentido:
22/8/2023,
8/9/2023)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA. DECISÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. DEDUTÍVEL E
DEDUZIDO. COISA JULGADA. EXCESSO DE PENHORA. MENOR
ONEROSIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local
pronuncia-se de forma expressa sobre o argumento deduzido pela parte,
concluindo tratar-se de matéria preclusa.
1.1. A Corte local não examinou a tese de incidência da "Taxa Selic" porque
afirmou que houve preclusão sobre o tema, eis que objeto de diversas
Documento eletrônico VDA51779755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: d6cac65f-c8ce-4e6a-a5ce-7688003bb3a6

manifestações nos autos, com a apresentação de cálculos pelo credor sem a
impugnação do devedor nesse ponto, e que não foi oportunamente suscitada
nos embargos à execução opostos.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que mesmo as matérias de
ordem pública sujeitam-se à preclusão e não podem ser reexaminadas se já
tiverem sido objeto de anterior manifestação judicial em face da qual não caiba
mais recurso. Precedentes.
3. O
do
positiva a eficácia preclusiva da coisa julgada e o
art. 508
CPC/2015
princípio do dedutível e do deduzido, enunciando que "[t]ransitada em julgado
a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto
à rejeição do pedido".
3.1. Consta dos autos que o agravante opôs embargos à execução ajuizada
pelo agora agravado, e nada referiu para questionar o índice de atualização do
valor da dívida. O julgamento dos embargos, dessarte, fez precluir as questões
relacionadas ao suposto excesso de execução, que não podem ser agitadas
em momento ulterior, ao fundamento de que se tratam de matéria de ordem
pública.
4. O recurso especial não comporta a análise de teses jurídicas cujo exame
pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
4.1. A avaliação sobre o cogitado excesso de execução e sobre a aplicação do
princípio da menor onerosidade ao devedor esbarra no óbice previsto na
Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Quarta Turma,
AREsp n. 2.643.940/MS,
julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
14/2/2025.

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRECLUSÃO.
DISCUSSÃO DOS CÁLCULOS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
1.1. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos
infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa
dos embargos declaratórios.
2. A adequação do valor executado ao título executivo, retirando-se eventual
excesso, constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância
ordinária, a qualquer tempo, ressalvadas as hipóteses de preclusão,
verificadas quando a questão tenha sido objeto de decisão judicial anterior ou
quando a parte, intimada oportunamente para manifestar-se, não o fez no
prazo concedido.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.209.959/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Inafastável a Súmula n. 83 desta Corte.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA51779755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: d6cac65f-c8ce-4e6a-a5ce-7688003bb3a6

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51779755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: d6cac65f-c8ce-4e6a-a5ce-7688003bb3a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.252 / MG
Número Registro: 2025/0139301-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212080915001 10000212080915002 10000212080915003 10000212080915004 10000212080915005
25873193820248130000 50386165420178130024
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: UBIRAJARA DOMINGOS DE CASTRO
ADVOGADOS : CARLA CRUZ GUIMARAES DE ALMEIDA - MG132088
ARNALDO COSTA CARVALHO - MG138041
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: UBIRAJARA DOMINGOS DE CASTRO
ADVOGADOS : CARLA CRUZ GUIMARAES DE ALMEIDA - MG132088
ARNALDO COSTA CARVALHO - MG138041
Documento eletrônico VDA52421297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:07:47
Código de Controle do Documento: 61395444-0110-432b-ae33-21eb56c4461c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:07:47
Código de Controle do Documento: 61395444-0110-432b-ae33-21eb56c4461c